Tribunal: TJES
Processo: 5027962-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027962-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Lorena Medina
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DIAS SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – IMPUTAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE ANIMAL – PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS – AUTORA QUE RECEBEU O GATO POR DOAÇÃO – EXPOSIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA– CONDUTA ILÍCITA DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS INADEQUADOS PARA REAVER O ANIMAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ENUNCIADOS 11 E 32 DAS TURMAS RECURSAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Com relação ao benefício da gratuidade de justiça, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da benesse. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita (ID 16155833, 16155884, 16155885 e 16155887) razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente e rejeito a impugnação formulada pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARIA DE LOURDES DIAS SANTANA em face de LORENA MEDINA, em que narra a autora ter recebido um gato a título de doação e, posteriormente, ter sido injustamente acusada pela ré, por meio das redes sociais, de haver roubado o referido animal.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

IMPROCEDENTES os pedidos da requerida acerca da litigância de má-fé, bem como com relação ao pedido contraposto atinente ao dano moral.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, narra a parte autora que recebeu um gato a título de doação e que, posteriormente, foi alvo de injusta acusação feita pela ré, por meio das redes sociais, de haver subtraído o referido animal.

Quanto ao desdobramento dos fatos, observo que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Como se explica, o pleito autoral está acompanhado das capturas de tela das publicações realizadas e das imagens da devolução do animal – em que consta o diálogo com o genitor da recorrente.

Entendo que tais elementos são suficientes para demonstrar a exposição indevida da imagem e da honra da parte recorrida, motivo pelo qual acompanho as razões de decidir expendidas na sentença:

Dessa sorte, observo da cronológica que a época dos fatos o genitor da parte autora era capaz, portanto, quando disponibilizou o gato a parte Autora, o fez munido de capacidade civil.

Ato contínuo, verifico que na petição inicial a parte autora assinou o termo de abertura com sua digital, e, ainda em depoimento pessoal asseverou que: “(...) fez só até a alfabetização na roça, bem como que só consegue escrever com auxílio, e que a assinatura apostada no documento de ID: 9265427 foi feita com a ajuda de um policial amigo que treinou a parte.

Ademais, em conversa de WhastApp (ID. 53263678 - Pág. 5) juntada pela própria Requerida e travada com a pessoa de codinome Maria, faxineira e sócia da Larissa, filha da parte autora essa condição de não saber ler da demandante é reafirmada.

Portanto, uma vez demonstrada à condição de analfabeta funcional da parte Autora, entendo que não agiu de má-fé, e, sendo assim não houve “furto” do semovente, como afirma em depoimento achou que teria ganhado o animal.

Ademais, ainda que se cogitasse a hipótese de alguma ilicitude (o que não se verifica nos autos) não poderia a parte recorrente lançar mão de meios impróprios ou inadequados, como a exposição pública nas redes sociais, para buscar a restituição do animal, havendo, para tanto, vias legais próprias e adequadas. Nesse contexto, não há falar em reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de dano de natureza extrapatrimonial.

No que tange ao quantum indenizatório, reputo adequado o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, porquanto proporcional à gravidade do ocorrido, suficiente para compensar o dano sofrido e apto a cumprir o caráter pedagógico da medida, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora.

Além disso, destaco o teor do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor fixado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, mantenho-o inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim
, quanto ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, não vislumbro nos autos indícios mínimos e nem tampouco dolo específico de causar prejuízo à solução da demanda por parte da recorrente ou recorrida. Por tais razões, não há que se falar no arbitramento de multa.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)